Tribunal: CARF
Processo: 10880.949996/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949996/2008-12
ACÓRDÃO
1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do
crédito corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF e que a
contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não há
que se falar em Pagamento indevido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949996/2008-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-28.138,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 05/09, transmitido pela contribuinte em
30/07/2004, que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL
no montante de R$ 1.520.861,94, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl.
01, no qual não homologa a compensação declarada, em face de o DARF
discriminado no PER/DCOMP haver sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
10/16, alegando, em síntese, o seguinte.
A contribuinte, pessoa jurídica tributada pelo lucro real, valendo-se das
disposições do artigo 230 do RIR/99, procedeu ao levantamento do balanço de
redução na competência de janeiro de 2004, levada à transcrição em seu livro
Diário.
Diante desse procedimento, constatou-se que nada devia a pagar na referida
competência, conforme Ficha 16 da DIPJ do período.
Entretanto, mesmo inexistindo o fato gerador do tributo, houve o recolhimento
no montante de R$ 1.520.861,94, conforme DARF anexo.
Conforme documentação anexa, materializada nas obrigações acessórias (DIPJ) e
na própria escrituração contábil da contribuinte (livro Diário com o registro
tempestivo do balanço de suspensão), pode-se constatar que o pagamento
efetivamente promovido pela contribuinte, materializado em DARF no valor de R$
1.520.861,94, foi manifestamente indevido.
Essa é a origem do crédito informado e levado à compensação parcial pela
contribuinte por meio do PER/DCOMP aqui tratado.
Entretanto, a autoridade fiscal equivocadamente entendeu inexistir qualquer
valor em favor da contribuinte, inferindo ter sido o montante total do DARF
completamente utilizado na quitação de suposto débito (código 2484, PA
31/01/2004), em que pese todas as informações contidas na DIPJ e na própria
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949996/2008-12
3
apuração respaldada em balanço de suspensão comprovarem inexistir qualquer
crédito tributário naquele período.
Assim, não prospera o único motivo apontado pela autoridade fiscal para a não
homologação da compensação' realizada pela contribuinte.
Por todo o exposto, requer a contribuinte a reforma do Despacho Decisório,
declarando-se homologadas as compensações realizadas pela contribuinte por
meio do PER/DCOMP aqui tratado.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 27/02/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF e que a contribuinte não
logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
Pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação neste Conselho, resolveu-se converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse as informações mencionadas na
Resolução no 1102-000.269.
Em atendimento, foi confeccionado o documento intitulado “Informação Fiscal –
2.557/2023”, no seguinte sentido:
INFORMAÇÕES
Abaixo as referidas informações solicitadas na resolução 1102-000.269 (CARF, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária) – fls. 94/97, seguidas de nossas informações:
A. “Verificar se o valor recolhido foi deduzido como estimativa na apuração
anual”
Sim, pois o pagamento de CSLL, código 2484, PA 31/01/2004, no valor de R$
1.520.861,94, compôs o saldo negativo de CSLL daquele ano, que foi, inclusive,
pleiteado no processo 10880.913962/2009-62, conforme o Despacho de
Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 25.891/2022 (cópia às fls.
1445/1455).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949996/2008-12
4
B. “Verificar se existe DIPJ retificadora daquela juntada na manifestação de
inconformidade”:
Não há DIPJ retificadora.
C. “Verificar se o DARF apresentado efetivamente foi computado nos sistemas
de informação da Receita Federal”
Sim, o DARF apresentado foi computado nos sistemas de informação deste Fisco,
de acordo com o valor confessado pelo contribuinte em sua DCTF, porém em
desacordo com o valor declarado pelo contribuinte em sua DIPJ:
INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO:

Insta frisar que o contribuinte não retificou sua DCTF, mesmo depois de
manifestar sua inconformidade.
D. “Verificar se o DARF foi aproveitado em outro processo de compensação.”
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949996/2008-12
5
Sim, conforme informado no item A

Cientificado da diligência, o contribuinte aportou aos autos a petição de fls.
107/112, que, em apertada síntese, aduz que apesar da Dcomp tratada neste processo ter sido
transmitida com a indicação de débito de CSLL correspondente a março/2004, na prática, isso não
ocorreu, pois a Dcomp neste processo não foi apontada na DCTF do período para pagar o citado
débito. E ao final pugna que suas explicações sejam levadas em consideração quando do
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL de janeiro de 2004, no valor de R$ 1.520.861,94, para quitação de
débito de estimativa de CSLL de março de 2004.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, sob o fundamente que o valor solicitado já
teria sido utilizado integralmente para quitar débito do contribuinte informado em DCTF, não
restando valor disponível.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar a compensação, sob o entendimento de que o DARF indicado como
origem do crédito corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF, não se tratando,
portanto, de pagamento indevido de CSLL. Em relação ao débito, consignou que o mesmo foi
confessado espontaneamente em DCTF, e que vigora a presunção de liquidez e certeza do referido
débito, de modo que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes
de que a verdade material é outra, o que não ocorreu no presente caso.
Em recurso, a recorrente ratifica seus argumentos, enfatizando que os documentos
juntados em sua Manifestação de Inconformidade evidenciam a existência do crédito pleiteado.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949996/2008-12
6
Exatamente com base em seus argumentos, propôs-se a conversão do julgamento
em diligência, para fins de se promover a verificação dos seguintes elementos:
a) se o valor recolhido foi deduzido como estimativa na apuração anual;
b) se existe DIPJ retificadora daquela juntada na manifestação de inconformidade;
c) se o DARF apresentado efetivamente foi computado nos sistemas de informação
da Receita Federal;
d) e se o DARF foi aproveitado em outro processo de compensação.
Em diligência, verificou-se (i) que o valor recolhido foi deduzido como estimativa na
apuração anual, e o saldo negativo decorrente foi pleiteado pelo contribuinte no processo no
10880.913962/2009-62, conforme o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
25.891/2022 (cópia às fls. 1445/1455); (ii) que não existe DIPJ retificadora no período; (iii) que o
DARF recolhido foi efetivamente computado nos sistemas de informação da Receita Federal.
Logo, não há direito creditório a ser reconhecido, restando incontroverso que o
DARF indicado no Per/Dcomp como origem do crédito corresponde exatamente ao débito
confessado em DCTF, e que compôs o saldo negativo de 2004, sendo inclusive objeto de pedido de
reconhecimento de crédito. Assim, ainda que existisse o direito creditório informado, ele já foi
utilizado pelo sujeito passivo em outro processo, qual seja, o de no 10880.913962/2009-62, que
concluiu pelo deferimento do direito creditório lá postulado.
Com referência aos questionamentos apresentados pelo Contribuinte em sua
manifestação sobre a diligência, com referência ao débito declarado em sua Dcomp, penso o
seguinte:
O sujeito passivo informa que apesar da Dcomp tratada neste processo ter sido
transmitida com a indicação de débito de CSLL correspondente a março/2004, na prática, isso não
ocorreu, pois a Dcomp neste processo não foi apontada na DCTF do período para pagar o citado
débito.
Compreendo que este fato deve ser esclarecido perante a Receita Federal, na
repartição de origem do contribuinte, pois compete a Receita Federal e não ao CARF o
processamento e a cobrança de débito não extinto, em face da não homologação da
compensação. Se de fato, o débito declarado foi quitado em outra Dcomp, este fato deve ser lá
evidenciado, de modo que, se confirmado, seja a cobrança cancelada.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949996/2008-12
7

Fl. 122
DF CARF MF
Original